Tribunal: TJPA
Processo: 0808939-42.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10013 - Enriquecimento ilícito
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808939-42.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: D A S MORAES EIRELI - ME, DANIELLE ALBERTINA SILVA MORAES, ANTONIO JORGE CAMARA DE MORAES FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DOS ACUSADOS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS. CABIMENTO DA MEDIDA. VALOR DO BLOQUEIO DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os agravantes objetivam a reforma da decisão interlocutória que, em sede de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, decretou a indisponibilidade de seus bens no valor de R$ 291.765,88 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

2.

No presente caso, por existirem indícios da prática de atos de improbidade administrativa, é perfeitamente cabível a medida de indisponibilidade de bens, cuja decretação prescinde de prévia manifestação dos indiciados. Precedentes do STJ.

3.

A medida do art. 7º da Lei Federal n° 8.429/1992 é espécie autônoma de tutela de evidência, consoante a jurisprudência pacífica do STJ, motivo pelo qual não há que se falar em obrigatoriedade de atendimento dos requisitos do art. 311, inciso II, do CPC.

4.

Ademais, é desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que a indisponibilidade de bens alcance o patrimônio da representante legal ou do procurador da empresa, já que o art. 3º da Lei Federal n° 8.429/1992 é inequívoco ao atribuir responsabilidade direta a todos os agentes que concorreram para a prática do ato ímprobo.

5.

Não obstante, conforme preconiza o art. 7º, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.429/1992, o valor do bloqueio deve corresponder ao montante do dano, o qual, no caso dos agravantes, seria a quantia de R$ 39.205,00 (trinta e nove mil, duzentos e cinco reais), referente ao valor do contrato firmado com o Município de Bagre.

6.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indisponibilidade de bens dos agravantes ao limite de R$ 39.205,00 (trinta e nove mil, duzentos e cinco reais).

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e um .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por D A S Moraes EIRELI ME, Danielle Albertina Silva Moraes e Antonio Jorge Camara de Moraes Filho em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Os agravantes se insurgem contra decisão que deferiu a liminar postulada e determinou a indisponibilidade de seus bens no valor de R$ 291.765,88 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Nas razões do recurso, relatam que a empresa D A S Moraes EIRELI ME foi a vencedora do certame licitatório cujo objeto consistia na reforma e ampliação da “Escola Bom Futuro”, situada na Comunidade Monte Sião, zona rural do Município de Bagre, e que a referida empresa empregou força laboral dos próprios moradores da comunidade para realização da obra, a qual teria sido concluída e entregue nas especificidades requeridas pelo Poder Público municipal.

Afirmam que é desarrazoada e desproporcional a decretação da indisponibilidade de seus bens, uma vez que suas condutas não evidenciam dolo em causar prejuízo ao erário ou com o fito de enriquecer ilicitamente, ressaltando que a invasão no patrimônio da representante legal ou do procurador da empresa somente poderia ocorrer em caso de desconsideração da personalidade jurídica, por meio do incidente processual previsto no art. 133 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC).

Aduzem que em sede de Inquérito Civil restou prejudicado o exercício da ampla defesa, mormente pela inexistência do crivo do contraditório na produção de provas, motivo pelo qual o lastro probatório carreado aos autos pelo agravado deve ser apreciado com máxima cautela e com atribuição de valor probante relativo.

Alegam que teria ocorrido uma confusão causada pelo Sr. Manoel Vicente, à época Vereador do Município de Bagre, que passou a relatar que a obra era sua, dando a falsa impressão de que o referido parlamentar estava custeando a reforma e ampliação da “Escola Bom Futuro”.

Apontam que o Superior Tribunal de Justiça teria assentado o entendimento de que a indisponibilidade de bens em Ação de Improbidade Administrativa consistiria em tutela de evidência, sustentando que o pleito do Ministério Público Estadual não satisfaz os requisitos previstos no art. 311, II, do CPC.

Com base nesses argumentos, requereram a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, o seu total provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 1356740).

Não foram apresentadas Contrarrazões (ID 2247632).

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer opinando pelo não provimento do recurso (ID 2966277).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo dos agravantes com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que, em sede de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, decretou a indisponibilidade de seus bens no valor de R$ 291.765,88 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Conforme consta nos autos, a Ação de Improbidade Administrativa teve origem após denúncia realizada pelo Senhor Valdinei Souza dos Santos junto ao Ministério Público Estadual (ID 1154981 - Pág. 1), que informou ter sido contratado pelo vereador Vicente Câmara para trabalhar na construção de uma escola na comunidade Monte Sião, apontando que o parlamentar teria sido o responsável pelo pagamento dos trabalhadores e das madeiras utilizadas na obra.

Verifico que tais afirmações foram confirmadas pelo próprio vereador Manoel Vicente de Moraes Neto (ID 1154981 - Pág. 2), por moradores que atuaram na obra (ID 1154987 - Pág. 23 e 26), bem como pelo servidor Edivan Loureiro Pessoa (ID 1154987 - Pág. 29), responsável pela fiscalização do contrato firmado entre o Município de Bagre e a empresa D A S Moraes EIRELI ME para a reforma e ampliação de unidade escolar na comunidade Monte Sião, o qual relatou ter conhecimento de que a empresa D A S Moraes EIRELI ME pertenceria ao sobrinho do Vereador Vicente Câmara.

Assim, por existirem indícios da prática de atos de improbidade administrativa, é perfeitamente cabível a medida de indisponibilidade de bens
[1]
, cuja decretação prescinde de prévia manifestação dos indiciados, segundo o entendimento do Superior Tribunal Justiça (STJ):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. "PERICULUM IN MORA" PRESUMIDO. "FUMUS BONI IURIS". PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DE COMETIMENTO DE ATO ÍMPROBO CAUSADOR DE DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015, embora o Recurso Especial estivesse submetido ao Código de Processo Civil de 1973.

II - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de o juízo poder decretar, fundamentadamente, a indisponibilidade e o bloqueio de bens do indiciado ou demandado, quando presentes fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause lesão ao patrimônio público ou importe enriquecimento ilícito, prescindindo de comprovação de dilapidação de patrimônio, ou sua iminência.

III - O "periculum in mora", nessa fase, milita em favor da sociedade, encontrando-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade da ação de improbidade administrativa.

IV -
O "fumus boni iuris" está preenchido com a presença de fortes indícios de cometimento de ato ímprobo causador de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito.

V -
A decretação da indisponibilidade de bens é possível mesmo antes do recebimento da inicial da ação civil pública de improbidade administrativa, podendo ser lastreada em documentos ainda não submetidos ao contraditório, não havendo a necessidade de prévia manifestação do acusado.

VI - Agravo Interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao Recurso Especial.

(AgInt no REsp 1308679/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 04/02/2019) (grifo nosso)

Nesse tocante, importa ressaltar que não há que se falar em necessidade de atendimento dos requisitos do art. 311, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC)
[2]
, uma vez que a medida do art. 7º da Lei Federal n° 8.429/1992 é espécie autônoma de tutela de evidência, consoante a jurisprudência pacífica do STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/73. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO IMINENTE OU EFETIVA DO PATRIMÔNIO DO DEMANDADO. 1. Não cabe falar em afronta ao art. 535, II, do CPC, pois o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou o entendimento de que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o periculum in mora está implícito no art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA).

3 - Recurso especial provido.

(REsp 1189008/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 17/06/2016)

Ademais, também não merece prosperar o argumento dos agravantes de que seria necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 do CPC) para que a indisponibilidade de bens pudesse alcançar o patrimônio da representante legal ou do procurador da empresa, já que o art. 3º da Lei Federal n° 8.429/1992 é inequívoco ao atribuir responsabilidade direta a todos os agentes que concorreram para a prática do ato ímprobo:

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Não obstante, o valor do bloqueio deve corresponder ao montante do dano, conforme preconiza o art. 7º, parágrafo único, da Lei Federal nº 8.429/1992
[3]
, o qual, no caso dos agravantes, seria a quantia de R$ 39.205,00 (trinta e nove mil, duzentos e cinco reais), referente ao valor do contrato firmado com o Município de Bagre (ID 1154987 - Pág. 13).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indisponibilidade de bens dos agravantes ao limite de R$ 39.205,00 (trinta e nove mil, duzentos e cinco reais).

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Lei Federal n° 8.429/1992. Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

[2]
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: (...)

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

[3]
Art. 7° (...)

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Belém, 19/08/2021